Tribunal: TJMT
Processo: 1000676-69.2020.8.11.0026
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000676-69.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ARENÁPOLIS-MT (APELANTE), PALOMA LAURIANO SANTOS - CPF: 058.987.011-41 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MPEMT - ARENÁPOLIS (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 171,
CAPUT
, C/C ART. 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
RECURSO DEFENSIVO
–
1.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ESTELIONATO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E COAUTORIA DA RÉ AMPLAMENTE COMPROVADAS – ACUSADA QUE INDUZIU E MANTEVE A VÍTIMA EM ERRO, POR MEIO FRAUDULENTO, PARA OBTER VANTAGEM PECUNIÁRIA ILÍCITA EM PREJUÍZO DESTA – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO MINISTERIAL
–
2.
ALMEJADA A CONDENAÇÃO DA RÉ PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – IMPROCEDÊNCIA –
DÚVIDA QUANTO À PRESENÇA DE ELEMENTAR DO TIPO PENAL – INCERTEZA ACERCA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE A INCREPADA E OS DEMAIS SENTENCIADOS –
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
–
ABSOLVIÇÃO RATIFICADA –
3.
APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

1.

Deve ser ratificada a condenação pelo delito de estelionato, pois, na hipótese, o depoimento judicial do sobrinho da vítima, assim como os testemunhos dos policiais civis que diligenciaram na ocorrência e os documentos bancários angariados aos autos, atestam que a ré, imbuída de dolo específico e preordenado de induzir e manter o ofendido em erro, por meio fraudulento, ofereceu à venda e negociou pela
internet
veículo automotor que não lhe pertencia, em razão do que auferiu vantagem pecuniária ilícita para si e para outrem, não havendo, pois, o que se falar em absolvição por falta de provas.

2.

Ao contrário do que se deu com os corréus em primeira instância, inexiste prova segura nos autos de que a acusada se juntou aos demais condenados com o vínculo associativo permanente e estável voltado ao desiderato de cometer reiteradas infrações penais habitualmente, de modo que a dúvida quanto à presença de elementar do tipo previsto no art. 288 do Código Penal deve ser solvida em seu favor, impondo-se assim ratificar a sentença que a absolveu do delito de associação criminosa, com fulcro no princípio
in dubio pro reo
.

3.

Recursos de apelação conhecidos e desprovidos.

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

PALOMA LAURIANO SANTOS

APELADO(S):

PALOMA LAURIANO SANTOS

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
PALOMA LAURIANO SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da ação penal n.º 1000676-69.2020.8.11.0026, em que a ré foi
condenada
à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 171,
caput
, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal
, cumprindo salientar que a recorrente foi
absolvida
do delito previsto no
art. 288,
caput
, do mesmo
códex
,
ex vi
do art. 386, inc. VII, do CPP, e que a pena privativa de liberdade foi substituída por
02 (duas) sanções restritivas de direitos
, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

Nas razões recursais vistas no ID 107201073, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
pretende a
condenação
da apelada como incursa nas penas do crime do art. 288,
caput
, do Código Penal
, sob o argumento de que restou demonstrado nos autos o vínculo associativo
permanente
e
estável
da ré
Paloma
com os demais sentenciados e, portanto, a sua autoria também pelo delito de associação criminosa.

Já nas razões recursais disponíveis no ID 107201075,
PALOMA LAURIANO SANTOS
vindica a
absolvição
do delito de estelionato
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas produzidas em juízo não são suficientes para respaldar a prolação do édito condenatório, no que lhe refere.

Em contrarrazões registradas no ID 107201076 e no ID 107201083, respectivamente, a defesa da acusada e o
Parquet
rechaçam as pretensões que lhes são opostas e requerem seja negado provimento ao apelo da parte adversa.

De início, os recursos foram equivocadamente distribuídos à e. Turma Recursal, a qual declinou da competência para este e. Tribunal de Justiça, conforme acórdão que se vê no ID 112057961.

Os autos então foram redistribuídos a este Sodalício estadual e, na sequência, instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 151396682, opinou pelo
provimento
do recurso ministerial
e pelo
desprovimento
do recurso defensivo
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.º 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo e os meios de impugnação empregados afiguram-se
necessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,

CONHEÇO
dos apelos manejados pela ré e pelo Ministério Público.

Verte da denúncia que, no dia 06/05/2020, em horário e local indeterminados, a apelante
PALOMA LAURIANO SANTOS
, juntamente com os codenunciados
Wilsiney Júnior do Rosário Pereira
,
Alan Jesus do Nascimento
e
Alisson Vinicius de Souza Rodrigues
, obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da vítima
Ilson Itamar da Silva
, de 67 (sessenta e sete) anos de idade à época do fato, induzindo e mantendo o ofendido em erro, por meios fraudulentos (
Fato 01
)

Outrossim, ressai da exordial acusatória que a recorrente
PALOMA LAURIANO SANTOS
se associou aos corréus
Wilsiney Júnior do Rosário Pereira
,
Alan Jesus do Nascimento
e
Alisson Vinicius de Souza Rodrigues
e a outras pessoas não identificadas, com o fim específico de cometer crimes (
Fato 02
).

Segundo a proposição ministerial, a vítima
Ilson
visava adquirir um carro e, por intermédio de seu sobrinho,
Eder Marques de Oliveira
, passou a buscar por automóveis na internet, contexto em que o ofendido se interessou pelo veículo
VW Gol
, de cor vermelha, placas NCR 2732, ano/modelo 2006/2006, de propriedade da pessoa da
Gustavo Trivilin Gandra
, o qual foi oferecido aos compradores pelo preço de R$ 11.000,00 (onze mil reais).

A preambular pontua que, desta feita, às 11h09min do dia fatídico, a vítima transferiu parte do valor do carro para a conta corrente da acusada
PALOMA
, suposta tia do proprietário do veículo, especificamente

a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e, às 12h05min daquela data, o ofendido depositou na mesma conta mais R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), pois, embora
PALOMA
pedisse o repasse do valor integral, a instituição financeira estipulava o limite máximo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por transferência.

A peça incoativa narra que, após as transações bancárias, o ofendido e seu sobrinho procuraram o terceiro
Gustavo
, dono do carro, a fim de lhe passar o valor faltante e de pegar o veículo, contexto em que perceberam que haviam sido ludibriados e que as tratativas consistiram em um “golpe”, já que a pessoa de
Gustavo
não havia recebido qualquer valor de sua suposta tia
PALOMA
e, portanto, recusou-se a receber o resto do dinheiro e a entregar o automóvel.

Por fim, a denúncia dá conta de que o marido da acusada
PALOMA
, o corréu
Wilsiney
, e o codenunciado
Alisson
concorreram para a prática delitiva e que foram os responsáveis por pedir à apelante os dados de sua conta corrente para o recebimento da vantagem pecuniária ilícita, ao passo que o corréu
Alan
se incumbiu de levar a increpada
PALOMA
até a agência bancária, onde realizaram o saque de parte dos valores recebidos, ressaltando a inicial que a outra parte do numerário foi obtida pelo grupo através de transação em máquina de cartão de crédito pertencente a terceiro não identificado e que, ao final, a recorrente recebeu o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Diante destes fatos, a apelante foi
denunciada
pelos delitos de
estelionato majorado pela condição da vítima idosa e de associação criminosa
[art. 171, §4.º, c/c art. 29, e art. 288,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal], ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
parcial procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incursa nas penas do crime previsto no
art. 171,
caput
, c/c art. 29,
caput
, ambos do Código Penal
, cumprindo salientar que os corréus
Wilsiney
,
Alan
e
Alisson
, no que lhes diz respeito, restaram
condenados
nas iras do
art. 171,
caput
, c/c art. 29,
caput
, e art. 288,
caput
, na forma do art. 69, todos do Código Penal
.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito,
esclarecendo que, não obstante a ordem das interposições recursais e da apresentação das respectivas razões, procederei primeiramente à análise da insurgência defensiva, uma vez que potencialmente prejudicial ao apelo do
Parquet
.

1.

Do pedido de absolvição do crime de estelionato, por falta de provas, formulado pela apelante PALOMA LAURIANO SANTOS
:

Como se sabe, o crime de estelionato consiste em obter
vantagem ilícita
para si ou para outrem, em
prejuízo alheio
,
induzindo
ou
mantendo
a vítima em
erro
, mediante
artifício
,
ardil
, ou qualquer outro
meio fraudulento
. Ademais, o delito em questão está topograficamente localizado no Título II da Parte Especial do Código Penal, que dispõe sobre os crimes contra o patrimônio, sendo esse, pois, o bem jurídico tutelado.

Em outras palavras, para a configuração típica do estelionato, é necessário que o agente
induza ou mantenha em erro a vítima
,
empregando qualquer meio fraudulento
, com o
dolo específico e preordenado

de obter para si ou para outrem uma vantagem ilícita em detrimento do patrimônio alheio.

Portanto,
a
fraude
é um elemento imprescindível
para a configuração fática deste tipo penal, incumbindo ao Ministério Público, na condição de titular da ação penal pública, comprovar que o agente enganou, iludiu ou ludibriou a vítima, a qual, em decorrência disso, sofreu prejuízo de índole econômica, ainda que indireto.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 107204514 - Pág. 6/7 e Pág. 12; ID 107204517 - Pág. 1/3 e Pág. 4/5); dos comprovantes de transferência e depósito feitos pela vítima na conta bancária da apelante (ID 107204514 - Pág. 10/11); do relatório policial de degravação das mensagens de áudio encontradas no celular dos suspeitos (ID 107204516 - Pág. 21/23); além da prova oral colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o envolvimento de
PALOMA LAURIANO SANTOS
no estelionato e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que foi expressamente indigitada pela vítima
Ilson Itamar da Silva
e pelo seu sobrinho,
Eder Marques de Oliveira
, como a pessoa que os induziu e manteve em erro, por meio fraudulento, e que, com isso, obteve vantagem pecuniária ilícita em prejuízo alheio.

Com efeito, ao ser ouvido pela autoridade policial, na cidade de Ji-Paraná/RO, o ofendido
Ilson Itamar da Silva
narrou que almejava adquirir um carro e que, por intermédio de seu sobrinho
Eder
, buscava por automóveis na internet, contexto em que foi chamado a conferir o veículo
VW Gol
, de propriedade da pessoa de
Gustavo Trivilin Gandra
, o qual se encontrava em uma oficina para a troca de óleo, sendo que, após verificar e se interessar pelo carro, foi-lhe solicitado o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais) pelo bem, ressaltando a vítima que a recorrente
PALOMA
, suposta tia do dono do automóvel, queria que o valor total fosse transferido para a sua conta corrente, o que não foi possível em virtude do limite máximo por transação imposto pelo banco.

A vítima relatou ainda que, na data do fato, mediante transferência e depósito, chegou a repassar R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para a conta de
PALOMA
e que, desta feita, procurou a pessoa de
Gustavo
para lhe entregar o restante do valor e pegar o veículo, quando então foi informada por este de que ele não havia recebido qualquer valor de sua suposta tia e que, portanto, não cederia o automóvel.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes das aludidas declarações da vítima:

“Que é tio de consideração de EDER MARQUES DE OLIVEIRA, sendo que disse a ele que estava interessado em comprar um veículo e, tendo em vista que o tal sobrinho tem mais experiência em negociações desse tipo, pediu a ele que intermediasse a negociação encontrando um veículo que fosse do agrado do declarante; Que passando algum tempo, o tal
sobrinho EDER entrou em contato com ele e o chamou para ir até uma oficina onde o veículo, o qual havia encontrado, estaria fazendo a troca de óleo para que o declarante desse uma olhada para verificar se era do seu agrado; Que então ele o acompanhou e disse que se agradou do veículo, um Volkswagen, modelo Gol
, de cor vermelha, placa NCR-2732, ano/mod 2006/2006,
de propriedade de GUSTAVO TRIVILIN GANDRA
;
Que EDER disse-lhe que haviam lhe pedido o valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), sendo que parte dessa valor (R$ 5.000,00) foi paga via transferência bancária para a suposta tia do proprietário do veículo cujo nome disse ser PALOMA LAURIANO SANTOS e outra parte (R$ 2.500,00) foi feito depósito na conta corrente desta mesma senhora no Banco Bradesco; Que a tal PALOMA queria que todo o valor fosse pago via transferência bancária, porém o banco só aceitava transferência no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Que o declarante também foi aconselhado a não fazer a transferência total do valor sem antes fazer a transferência de propriedade do veículo para o seu nome; Que foi somente quando procuraram o tal GUSTAVO para passarem a ele o restante do dinheiro e pegarem o veículo que ficaram sabendo que ele não havia recebido o valor da suposta tia e que por isso não tinha como receber o valor restante e passar o veículo a eles
; (...)”.
(ID 107204514 - Pág. 8) – Destaquei.

Como se sabe, a jurisprudência do e. STJ orienta que,
“
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,

se em consonância com as demais provas dos autos
”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

Ademais, não obstante as partes tenham desistido da oitiva judicial do ofendido
Ilson
, em virtude dos problemas de saúde enfrentados pelo idoso à época da instrução (ID 107201028), de modo que as suas declarações possuem natureza eminentemente extrajudicial, é cediço que,
havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do e. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Na hipótese, as declarações da vítima encontram amplo respaldo na prova produzida
durante a etapa judicial
, notadamente o depoimento da testemunha
Eder Marques de Oliveira
, o qual declarou,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, que é sobrinho de consideração de
Ilson
e que ambos residem na cidade de Ji-Paraná/RO, sendo que, à época do fato, o ofendido havia lhe pedido que encontrasse um carro pela internet, razão pela qual o declarante publicou em suas redes sociais que buscava comprar um veículo.

A testemunha aduziu que, então,
uma mulher lhe ofereceu um carro por preço acessível
e que o automóvel se encontrava em uma oficina, para onde o depoente e o seu tio se deslocaram, a fim de averiguar o bem, o qual agradou a dupla, razão pela qual
a vítima repassou parte do dinheiro para a conta corrente da referida mulher
, acrescentando o testemunhante que não apenas o seu tio, mas ele próprio também foi ludibriado com a tratativa fraudulenta.

O declarante foi categórico ao afirmar que
a mesma mulher para cuja conta bancária a vítima transferiu e depositou o dinheiro foi a responsável pela negociação do veículo automotor que sequer pertencia a ela
, já que o automóvel, na verdade, era de propriedade de um morador daquela cidade de Ji-Paraná/RO.

Neste ponto, cumpre salientar que, embora a testemunha não tenha sido capaz de se lembrar do nome da recorrente, os comprovantes da transferência de R$ 5.000,00 e do depósito de R$ 2.500,00 realizados pelo ofendido no dia
06/05/2020
(ID 107204514 - Pág. 10/11), atestam cabalmente que os valores foram repassados para a conta corrente da apelante
PALOMA LAURIANO SANTOS
[Ag. 0597; CC 2990-4], cuja titularidade sobre a referida conta pode ser atestada também através da cópia do cartão de crédito da acusada (ID 107204515 - Pág. 4/5).

Nas exatas palavras da testemunha
Eder Marques
,
in verbis
:

“Aí, mesmo assim, ainda me ludibriaram também, entendeu?

Foi feito o depósito, foi feito o depósito na conta dela.
(...). Foi.
Ela que, ela fez a negociação todinha
.
O rapaz aqui de Ji-Paraná, entendeu, que era o dono verdadeiro do carro
. (...). Meu tio gostou muito do carro e, como o carro estava muito abaixo do preço, ele autorizou a fazer a negociação.
Daí eu fui com ele até o Bradesco e fiz o depósito para esta mulher, não me lembro de cor o nome dela agora. Aí eu fiz o depósito para ela, de cinco mil, ela pediu para depositar mais o restante e eu falei ‘não’, só depois que transferisse o carro no cartório. Aí eu fui no cartório, doutor, e no cartório o cara não chegou até hoje
”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 107201039) – Destaquei.

Eder
asseverou ainda que, ao perceber que o veículo negociado não pertencia à mulher com quem transacionava e que ele e seu tio haviam caído em um golpe, acionou os policiais da localidade, os quais contataram a Polícia Civil de Arenápolis/MT, sede da agência bancária para a qual os valores haviam sido repassados, após o que os investigadores da comarca mato-grossense obtiveram êxito em localizar e prender a ora apelante e os demais suspeitos.

Outrossim, a testemunha informou que o
prejuízo financeiro suportado pelo seu tio Ilson totalizou R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
, já que, de início, este transferiu para
PALOMA
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e, ato contínuo, depositou na conta dela mais R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O declarante disse que

ele e o seu tio só chegaram a interagir com o verdadeiro proprietário do veículo
após
o repasse do dinheiro à ré
e que o dono do carro lhes explicou que estavam sendo enganados pela mulher com quem negociavam.

Ao ser indagada pela i. defesa se, durante as tratativas, chegou a conversar por mensagens de voz com a referida moça ou se os diálogos se davam apenas por texto, a testemunha respondeu expressamente que
“sim, ela conversou com áudio comigo e eu mandava muito de texto”
(
sic
) e acrescentou que, por isso mesmo,
tem certeza de que negociou com uma mulher antes de o seu tio realizar o repasse dos valores
.

Aliás, segundo
Eder
, o engodo envolvendo a compra-e-venda fraudulenta se deu via aplicativo de mensagens instantâneas, por meio do qual teve acesso não só a diversos áudios enviados pela recorrente, mas também à sua fotografia de perfil, ressaltando a testemunha,
in verbis
:
“
Pelo ‘whatsapp’, via áudio, ela mandava muito áudio para mim
. Tinha foto, uma mulher bonita, vistosa
, entendeu?”
. (Mídia audiovisual armazenada no ID 107201039) – Grifei.

Por fim, o declarante esclareceu que, durante as negociatas, a pessoa do sexo feminino inicialmente se identificou como tia do proprietário do veículo e, depois,
identificou-se como PALOMA, titular da conta bancária para a qual o numerário viria a ser transferido
.

Já o policial civil
Wagner Brandão Santos
, ao ser ouvido
em juízo
, elucidou que se encontrava de plantão na delegacia, quando recebeu a informação do investigador
Marcelo
a respeito de um estelionato em que as vítimas residiam em Rondônia e, agindo em erro, haviam depositado valores na conta da apelante
PALOMA
, após o que o agente de segurança pública, juntamente com o IPC
Roberto
, saiu em diligências e logrou êxito em localizar a suspeita e o seu esposo,
Wilsiney
.

A testemunha
Wagner
relatou que, em entrevista com os suspeitos, estes confirmaram o ocorrido e teriam implicado na empreitada delitiva também os corréus
Alisson
e
Alan
, apontando-os como as pessoas que estariam negociando a compra-e-venda pela internet e para quem teriam se limitado a fornecer os dados da conta corrente, em troca do que receberiam parte do lucro indevido.

Ainda segundo o testemunhante, após a realização da transferência por parte das vítimas e a percepção da vantagem ilícita pelos acusados, a
recorrente PALOMA e o corréu Alan se incumbiram de ir até a agência bancária e realizar o saque da importância
.

No mesmo diapasão,
em audiência instrutória
, o policial civil
Roberto Ferreira da Silva
asseverou que, após receber a informação de que estelionatários da cidade de Arenápolis/MT teriam aplicado um golpe virtual em vítimas do Estado de Rondônia, juntamente com o investigador
Wagner
, diligenciou no sentido de localizar a suspeita
PALOMA
e o seu esposo
Wilsiney
, os quais, ao serem detidos, assumiram a prática delitiva e admitiram ter cedido a conta corrente para o recebimento dos valores ilícitos, em troca do que receberiam 10% (dez porcento) do lucro indevido.

Por sua vez,
perante a autoridade judiciária
, o policial civil
Marcelo Prestes dos Santos
aduziu ter sido informado a respeito de um crime de estelionato envolvendo vítimas residentes do Estado de Rondônia, que teriam sido enganadas a repassar valores para pessoas domiciliadas na Comarca de Arenápolis/MT, as quais já teriam inclusive realizado o saque do montante na agência bancária, ressaltando que a testemunha que, em virtude de tais informações, foi possível a prisão da recorrente
PALOMA LAURIANO SANTOS
, que posteriormente enredou na empreitada também o seu marido
Wilsiney
.

Oportunamente, saliente-se que o fato de as testemunhas
Wagner
,
Roberto
e
Marcelo
consistirem nos policiais civis que oficiaram na fase inquisitiva não retira a credibilidade ou elide a idoneidade dos seus relatos, especialmente tendo em vista que, além de consistirem em testemunhos harmônicos e consentâneos entre si, inexiste nos autos qualquer indicativo de que, aos agentes estatais, interessaria implicar gratuita e injustificadamente a apelante no evento ilícito.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.º 08
, cuja redação dispõe justamente que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE nº 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Não discrepa a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
”.
(HC 404.507/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Não bastasse, tem-se que a própria apelante
PALOMA
, em seu
interrogatório judicial
,
assume que cedeu ao corréu Alisson os dados bancários de sua conta corrente para que os valores fossem transferidos e depositados
e que,
após o recebimento do crédito, dirigiu-se ao banco com o corréu Alan a fim de sacar o dinheiro
, bem assim
admite que, como contraprestação por esta contribuição, recebeu uma porcentagem do lucro ilícito
.

Neste ponto, friso que a alegação da recorrente, no sentido de que desconhecia a origem espúria do dinheiro e de que, portanto, não teria agido com dolo, além de
isolada nos autos
,
carece sobremaneira de verossimilhança
.

Isto porque não é razoável crer que uma
mulher adulta
, com
ensino fundamental completo
(ID 107204514 - Pág. 19) e
mãe de 03 (três) filhos
fosse fornecer a sua conta corrente a
indivíduo que, segundo ela própria, só havia visto uma vez na vida
, e, então, receber a
expressiva quantia pecuniária de R$ 7.500,00
(sete mil e quinhentos reais) em
duas transações espaçadas por menos de uma hora
e
realizar pessoalmente o saque dos valores
, tudo
em troca de uma porcentagem do numerário
, sem saber do que se tratava ou sem, no mínimo, aderir ao intento criminoso dos comparsas.

Ademais, a testemunha
Eder Marques de Oliveira
, sobrinho da vítima e responsável pela compra do automóvel em nome do ofendido, disse categoricamente
em juízo
que
negociava a aquisição do carro com uma mulher
, que inclusive
lhe enviava diversas mensagens de voz (áudios) e que posteriormente se identificou como PALOMA e titular da conta para a qual o dinheiro seria repassado
, o que faz cair por terra a tese defensiva de que a ré desconhecia a existência do estelionato e de que não agiu com o dolo na conduta.

Aliás, o arcabouço probatório é pródigo ao apontar em sentido diametralmente oposto e torna evidente que a apelante
PALOMA
, juntamente com os demais corréus,

concorreu de maneira ativa para enganar a vítima, lançando mão de meio fraudulento e preordenado para negociar e oferecer à venda veículo automotor que não lhe pertencia, e que, em virtude deste estado de erro ao qual induziu e no qual manteve o ofendido, auferiu vantagem ilícita para si e para seus comparsas, consistente no recebimento de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) em sua conta corrente.

Diante deste cenário, à luz do princípio da persuasão racional, estou convencido de que as provas coligidas aos autos em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do CPP, são aptas a atestar, além de qualquer dúvida razoável, a coautoria da apelante
PALOMA LAURIANO SANTOS
pelo delito de estelionato que lhe é atribuído, com todas as elementares inerentes ao art. 171,
caput
, do Código Penal, a inviabilizar o acolhimento do pedido de absolvição.

Mantém-se
, pois, a
condenação
da ré pelo crime de
estelionato
.

2.

Do pedido de condenação da ré PALOMA pelo crime de associação criminosa formulado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
:

Como é cediço,
o delito de
associação criminosa
está tipificado no art. 288 do Código Penal e a sua configuração depende da demonstração
inequívoca
quanto à existência de uma
reunião
habitual
de pelo menos 03 (três) pessoas
, para o fim específico de cometer crimes.

Em outras palavras, a caracterização do crime em comento exige a
comprovação do ânimo

associativo
, isto é, de um
vínculo associativo
permanente
e
estável
entre os integrantes
(conduta-meio), bem como
da predisposição teleológica da agremiação
, ou seja, o
seu desiderato delitivo
, no sentido de que a reunião se volta ao cometimento de uma
série indeterminada
de infrações penais (conduta-fim).

Tem-se, portanto, que o
elemento subjetivo específico
do tipo penal
não
corresponde ao
singelo agrupamento de pessoas
ou à
cooperação ocasional com colaboração recíproca
, sob pena de se configurar o delito do art. 288 do CP em todo e qualquer concurso entre três ou mais agentes.

Assim,
a associação criminosa distingue-se do mero concurso de pessoas
justamente em razão da
durabilidade
e
permanência
do ajuntamento, além da finalidade voltada à prática de
pluralidade
de delitos, elementos esses indispensáveis ao aperfeiçoamento da conduta típica.

Ou seja, a
permanência

e a
estabilidade
do vínculo associativo que condiciona a configuração do tipo penal

dizem respeito à
sua natureza autônoma em relação aos delitos que se visa praticar
. Trata-se de um prévio ajuste entre os membros visando formar uma associação de fato, uma verdadeira
societas sceleris
,
de forma que a caracterização deste crime não se contenta com
o simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, para a prática de um ou mais crimes
, sendo indispensável o
dolo específico de
associar-se de forma
permanente
e
estável
.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso concreto,
entendo que
as provas que instruem a ação penal
não
são suficientes para evidenciar com a certeza necessária a presença do dolo específico na conduta da apelada

PALOMA LAURIANO SANTOS
, havendo
dúvida intransponível

quanto à existência do ânimo associativo
permanente
,
duradouro
e
estável
por parte da agente
.

Deveras, embora os 03 (três) corréus
Wilsiney
,
Alisson
e
Alan
, na sentença condenatória, tenham sido incursionados também nas penas do delito de associação criminosa, após perscrutar detidamente os autos, concluo que as provas incriminadoras existentes em desfavor daqueles não aproveitam a ora recorrida
Paloma
.

A propósito, a
prova oral
apontando que
Wilsiney
e
Alan
já haviam “emprestado” os dados de suas contas correntes para que
Alisson
recebesse valores ilícitos em ocasiões pretéritas limita-se a evidenciar o conluio habitual dos três acusados mencionados, ao passo que o
relatório de degravação das mensagens de voz extraídas do celular
de uso comum de
PALOMA
e
Wilsiney
, elaborado pelo policial civil
Marcelo Prestes
, discorre sobre interações entre
Wilsiney
e
Alisson
, nas quais aquele pede a este conselhos sobre como agir acaso venha a ser preso por um fato diverso, ou seja, atesta o liame subjetivo de companheirismo criminoso apenas entre ambos, nada constando sobre o envolvimento de
PALOMA
com o grupo (ID 107204516 - Pág. 21/23).

Some-se a isso o fato de que,
em juízo
, a acusada
PALOMA
esclareceu que somente havia visto o corréu
Alisson
uma única vez antes do fato
sub judice
e que conhecia o corréu
Alan
apenas de vista, enquanto os
policiais civis ouvidos no curso da instrução
, por suas vezes, nada discorreram acerca de diligências investigativas que porventura evidenciassem a congregação permanente e estável entre a ora recorrida e os codenunciados.

Ademais, tem-se que a apelada
PALOMA
é
casada com o corréu

Wilsiney
, o qual é pai de suas filhas, o que espessa ainda mais a
dúvida quanto à natureza do vínculo mantido entre eles
, o que significa dizer que a concorrência ocasional da increpada para o crime de estelionato em concurso com o marido pode facilmente ter decorrido das
facilidades logísticas derivadas do próprio laço matrimonial em detrimento
de efetivo ânimo de integrar e compor uma
societas sceleris
propriamente dita
.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, pois trata de
aspectos subjetivos da conduta e do que se passa na mente do autor
, não havendo como reconstruir ou reconstituir materialmente circunstância relativa ao
âmbito puramente intelectual e epistêmico
.

In casu
, a meu ver, embora as provas sejam inegavelmente bastantes para atestar a circunstância
objetiva
consistente na coautoria da ré pelo crime de estelionato praticado contra a vítima
Ilson Itamar
no dia
06/05/2020
, são insuficientes para atestar de forma cabal a
circunstância
subjetiva
consistente na vontade interna da ré, ou seja, que a conduta desta se revestiu com
ânimo associativo permanente e estável
, o que poderia ser demonstrado, à guisa de exemplo, a partir de
conversas
,
mensagens
ou
diálogos mantidos entre ela e os demais corréus
que eventualmente denotassem a sua intenção de estabilidade e permanência, tal qual inclusive se deu com os demais sentenciados que foram condenados pelo crime do art. 288 do CP.

Dito de outra forma,
é plenamente possível que a apelada tenha se agremiado aos corréus com o intento associativo
estável e duradouro e
com o dolo específico de cometer crimes habitualmente, extrapolando assim a mera
convergência esporádica de vontades com colaboração recíproca.

Todavia, à míngua de provas mais seguras das quais se possa extrair com a certeza necessária tal conclusão,
impõe-se concluir pelo simples concurso de pessoas e pela hipótese de coautoria com divisão de tarefas
no que refere à ré
PALOMA
, pois,
a teor do que preceitua o princí
pio
in dubio pro reo
, a condenação exige certeza, porém, a absolvição se contenta com a dúvida
.

Com tais considerações,
conserva-se
a
absolvição
da ré
PALOMA
no que concerne ao delito de
associação criminosa
.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto,
conheço
dos recursos de apelação criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
e por
PALOMA LAURIANO SANTOS
e,
no mérito
,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT nos autos da ação penal n.º 1000676-69.2020.8.11.0026.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023